Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-06.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-06.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MARIO SERGIO SAO PEDRO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.014 DO CPC. CONTRADITÓRIO E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por MÁRIO SÉRGIO SÃO PEDRO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como de décimos terceiros salários integrais e proporcionais, relativos ao período não prescrito compreendido entre 19/10/2011 e 08/07/2016.

A sentença reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, fixou correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos da legislação vigente, distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca e afastou a remessa necessária, por não atingido o limite previsto no art. 496, §3º, III, do CPC.

Inconformado, o Município apelou, sustentando, em síntese: (i) a nulidade absoluta do vínculo funcional mantido com o autor, em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, à luz do art. 37, II e §2º, da CF/1988; e (ii) subsidiariamente, a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se é admissível o conhecimento da alegação de nulidade do vínculo funcional do autor, fundada na ausência de concurso público, quando suscitada apenas em sede recursal, sem ter sido arguida na contestação;
(ii) saber quais os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade do vínculo funcional constitui matéria nova, não deduzida oportunamente na contestação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC. Tal tese não se enquadra nas hipóteses excepcionais de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento ex officio, por demandar análise fático-probatória e por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que questões suscitadas apenas em sede de apelação não podem ser conhecidas, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública e desde que compatível com o contraditório, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso no ponto em que o Município pretende ver reconhecida a nulidade das contratações do autor, mantendo-se incólume a sentença quanto ao reconhecimento do direito às verbas remuneratórias relativas ao período não prescrito.

No tocante aos consectários legais da condenação, assiste razão parcial ao apelante. A sentença fixou critérios de correção monetária e juros de mora em desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), bem como com o regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nos termos do entendimento vinculante do STF, até 08/12/2021 devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, a atualização do débito judicial da Fazenda Pública deve observar, de forma unificada, a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Tratando-se de matéria de ordem pública, passível de adequação em grau recursal, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para ajustar os critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo-se hígidos os demais capítulos do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida, apenas para reformar a sentença no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo-se os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, a alegação de nulidade do vínculo funcional fundada na ausência de concurso público quando suscitada apenas em sede de apelação.”
“2. Até 08/12/2021, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas pelo IPCA-E, com juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §2º; CPC, arts. 1.014, 85, §4º, II, e 496, §3º, III; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, AgInt no AREsp 1.936.873/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000635-06.2016.8.05.0053
, da Comarca de Castro Alves, em que figuram, como Apelante, MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, e, como Apelado,
MÁRIO SÉRGIO SÃO PEDRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONHECER, EM PARTE, DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.